Tribunal: TJES
Processo: 5000009-48.2026.8.08.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-48.2026.8.08.0071

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PABLO HENRIQUE DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), em relação a duas vítimas fatais; tentativa de homicídio qualificado contra vítimas sobreviventes; e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413, § 1º, do CPP exige, para a pronúncia, apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.263.936/MG; AgRg no HC 836.405/SP).

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudos cadavéricos das vítimas fatais, laudos periciais, relatórios de investigação e documentos médicos relativos às vítimas sobreviventes.

Os elementos informativos colhidos na investigação e parcialmente corroborados em juízo indicam que o recorrente atuou em comunhão de desígnios com corréu e outros indivíduos armados, em ataque relacionado à disputa territorial entre facções criminosas, evidenciando indícios suficientes de autoria.

Depoimentos de policiais civis e testemunhas apontam a participação do recorrente no contexto do ataque armado, bem como sua vinculação ao grupo envolvido na ação, o que autoriza a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1.681.503/MS).

Há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre facções rivais, circunstância que, em tese, qualifica o delito.

Verificam-se elementos indicativos de ataque súbito, pluralidade de agentes e emprego de armamento de grosso calibre em via pública, fatores que, em tese, caracterizam recurso que dificultou a defesa das vítimas, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da incidência das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000009-48.2026.8.08.0071
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PABLO HENRIQUE DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PABLO HENRIQUE DE JESUS
contra a decisão de pronúncia (id. 17951242 – fls. 44/52), proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emprego de meio que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), em relação às vítimas Marcelo e Gil;
tentativa de homicídio qualificado, pelas mesmas qualificadoras
, em face das vítimas Maílson e Rogério; bem como pelo delito de
associação criminosa
, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 17951242 – fl. 21/31), a defesa pleiteia a impronúncia do réu, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 19 de janeiro de 2024, no Bairro Itaputera, município de Aracruz/ES os denunciados Ediomar De Jesus Pereira e Pablo Henrique de Jesus, em comunhão de desígnios com diversos indivíduos não identificados, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo, utilizando pistola calibre 9mm e fuzil calibre 5,56, contra Marcelo Henrique da Conceição Vieira e Gil Max Muniz, causando-lhes lesões fatais.

Na mesma ação, os denunciados também atingiram Mailson Francisco Balista e Rogério Almiro Belo Madalon, que sobreviveram em razão do pronto atendimento médico, configurando tentativa de homicídio. Consta, ainda, que os acusados se associaram entre si e com outros indivíduos para a prática de crimes, caracterizando o delito de associação criminosa.

Segundo os autos, após deixar o sistema prisional, Ediomar retornou ao Bairro Itaputera, onde anteriormente liderava o tráfico de drogas, encontrando a região sob domínio de integrantes vinculados ao PCV. Diante de conflitos pelo controle territorial, teria se aliado, juntamente com Pablo, a integrantes de facção rival (TCP), organizando ação armada para retomar o domínio local.

No dia dos fatos, os denunciados, acompanhados de mais de dez indivíduos encapuzados e fortemente armados, dirigiram-se ao bairro e executaram as vítimas Marcelo e Gil, além de efetuarem disparos em via pública movimentada, assumindo o risco de atingir terceiros, o que de fato ocorreu.

Os fatos indicam que os crimes foram praticados por motivo torpe, em razão de disputa pelo tráfico de drogas entre facções rivais, mediante meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas por grupo numeroso e fortemente armado, sem possibilidade de reação.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida e de crime conexo, tendo o acusado Pablo Henrique de Jesus manifestado o desejo de recorrer da decisão.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 53516707 (id. 17951254 – fls. 171/174), Boletim de Atendimento (id17951254 – fl. 165/166), Laudo de Exame Cadavérico da vítima Gil Max Muniz Manga (id. 17951254 – fl. 151) Relatório de Investigação (id. 17951254 – fls. 35/49), Laudo de Exame Cadavérico da vítima Marcelo Henrique da Conceição Vieira (id. 17951250 – fls. 62/64), Relatório Final (id. 17951248 – fls. 50/61), Atendimento Ambulatorial vítima Mailson Francisco Balista (id. 17951248 – fls. 39/42) e Laudo Pericial (id. 17951248 – fls. 23/30).

Por sua vez, verifico indícios de
autoria
. O Delegado André Jaretta relatou que o fato consistiu em ataque armado praticado por diversos indivíduos, com emprego de fuzis e pistolas, que resultou em dois óbitos e múltiplos feridos, tendo como alvo principal Marcelo, apontado como traficante atuante no bairro Itaputera. As investigações indicaram que Ediomar, após perder o controle do ponto de tráfico para o grupo rival PCV, teria se associado ao TCP e planejado a ação para retomar o domínio da área, participando diretamente do crime e liderando grupo de seis a dez homens armados.

Afirmou que Pablo, posteriormente identificado como participante, confirmou em sede policial a liderança de Ediomar,.

O policial civil Hyago de Sá confirmou as circunstâncias do ataque, a inexistência de imagens do fato e a indicação, por denúncias anônimas, de Ediomar e integrantes do TCP como autores. Relatou que Pablo, irmão de Ediomar, foi atendido com ferimento por disparo de arma de fogo no mesmo dia, levantando suspeita de envolvimento, e que Yrlan afirmou trabalhar para Ediomar, mencionando união com traficantes da Serra para execução do crime. Destacou a motivação ligada à disputa territorial entre TCP e PCV.

Em juízo, Yrlan Marques Guerra confirmou ter prestado declarações na fase policial, relatou conflito entre os grupos e afirmou ter ouvido que Ediomar e Pablo participaram do ataque, embora tenha negado envolvimento direto, sustentando que estava em casa no momento dos fatos.

As vítimas sobreviventes, Mailson Francico Balita e Rogério Almiro Belo Madalon, relataram ataque repentino promovido por múltiplos atiradores encapuzados, com disparos direcionados principalmente a Marcelo, em local conhecido como ponto de tráfico, confirmando a dinâmica violenta e a pluralidade de agentes.

A testemunha Dionília Muniz Manga, irmã da vítima fatal Gil Max, informou ter tomado conhecimento dos fatos por mensagens e mencionou rumores sobre disputa entre facções.

O conjunto dos elementos, colhidos na fase investigativa e parcialmente corroborados em juízo, evidencia, em cognição sumária, indícios consistentes de motivação ligada à disputa pelo controle do tráfico local.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de autoria por parte do recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, consistente na disputa pelo domínio territorial e pelos pontos de venda de entorpecentes entre facções rivais (TCP e PCV).

Igualmente, verificam-se elementos indicativos de superioridade numérica dos agentes, realização de ataque súbito e emprego de meios que reduziram significativamente a possibilidade de defesa das vítimas, circunstâncias que, em tese, caracterizam a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18010129),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.